Tribunal: TJBA
Processo: 8002206-59.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8002206-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI e outros Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA REU: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI Advogado(s):LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. EMENDAS AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ADMITE-SE A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JURISDICIONAL NOS ATOS INTERNA CORPORIS DO PODER LEGISLATIVO DIANTE DE LESÃO FRONTAL AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. A AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO CARACTERIZA VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. A SEVERA RESTRIÇÃO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES A 2% (DOIS POR CENTO) COMPROMETE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FERE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONSISTINDO EM INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE, COM EFEITO EX TUNC, DAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELOS PROJETOS DE EMENDAS MODIFICATIVAS N.º 019/2024 E 020/2024 E PELO PROJETO DE EMENDA SUPRESSIVA N.º 002/2024, AO PROJETO DE LEI N.º 1169/2024, TODAS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, PASSANDO A VIGER A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO PROJETO DE LEI N.º 1169/2024 ATÉ QUE OCORRA EVENTUAL EDIÇÃO DE NORMA MUNICIPAL SUPERVENIENTE QUE SUPRA OS MENCIONADOS VÍCIOS. I. Caso em Exame 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Camaçari/BA, visando à declaração de inconstitucionalidade dos incisos I a IV do art. 4º, e Anexos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI e XVII, todos da Lei n.º 1.931/2024, que foram acrescidos/modificados pelas Emendas Modificativas n.º 019/2024 e 020/2024 e pela Emenda Supressiva n.º 002/2024, requerendo o retorno da redação original do Projeto de Lei n.º 1.169/2024. II. Questão em discussão 2. Em suma, há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em atos internos do Poder Legislativo; (ii) examinar se a limitação de 2% (dois por cento) para a abertura de créditos suplementares compromete a eficiência da administração pública, caracterizando violação aos princípios constitucionais da separação de poderes e da eficiência administrativa; e (iii) aferir se a ausência de estudo de impacto financeiro nas emendas legislativas caracteriza vício formal de inconstitucionalidade. III. Razões de decidir 3. A intervenção do Poder Judiciário na atividade legislativa, em especial, no que concerne aos atos interna corporis, deve ocorrer tão somente em situações excepcionais e quando configurada violação frontal ao texto constitucional. Precedentes do STF. 4. O Poder Legislativo, embora detentor do poder de emenda, em exercício de sua função precípua, não pode, sob este manto, inviabilizar a normalidade da gestão realizada pelo Poder Executivo, comprometendo gravemente, em particular, a execução do orçamento e a eficiência da administração pública. 5. A restrição severa e desproporcional imposta à abertura de créditos suplementares, tendo as emendas legislativas municipais reduzido o percentual de 100% (cem por cento) para apenas 2% (dois por cento) – ou seja, a quase totalidade – compromete gravemente a execução orçamentária e a eficiência administrativa, sendo a eficiência princípio previsto no art. 37, caput, da CF/88 e no art. 13, caput, da Constituição do Estado da Bahia, incorrendo, assim, em inconstitucionalidade material. 6. Não houve a devida instrução das emendas com o estudo de impacto orçamentário, vício formal que compromete a regularidade da tramitação e, portanto, contamina a validade do ato normativo, evidenciando inconstitucionalidade sob o prisma formal. Precedentes do STF. IV. Dispositivo e Tese 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça, para declarar a inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, das modificações introduzidas pelos Projetos de Emendas Modificativas nº 019/2024 e 020/2024 e pelo Projeto de Emenda Supressiva nº 002/2024, ao Projeto de Lei n.º 1169/2024, todas do Município de Camaçari/BA, passando a viger a redação original prevista no Projeto de Lei n.º 1169/2024 até que ocorra eventual edição de legislação municipal superveniente que supra os vícios mencionados. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8002206-59.2025.8.05.0000, intentada originariamente neste Tribunal de Justiça pelo Prefeito do Município de Camaçari/BA, com o propósito de declaração de inconstitucionalidade dos incisos I a IV do art. 4º, e Anexos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI e XVII, todos da Lei n.º 1.931/2024, que foram acrescidos/modificados pelas Emendas Modificativas n.º 019/2024 e 020/2024 e pela Emenda Supressiva n.º 002/2024, requerendo o retorno da redação original do Projeto de Lei n.º 1.169/2024. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade dos votos, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE tombada sob o n.º 8002206-59.2025.8.05.0000, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.